Tribunal: STF
Processo: Rcl 55002
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Câmara Municipal de Oriximiná/PA contra ato proferido pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca daquela municipalidade nos autos do Processo 0801418-27.2021.8.14.0037.



    A reclamante alega desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte na ADPF 378/DF, no MS 34.441/DF e no MS 21.689/DF.



    Narra que tramita na origem



    “ […] Ação Anulatória de Procedimento Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por José Willian Siqueira da Fonseca em desfavor da Reclamante, com objetivo de que fosse declarada a nulidade do Procedimento Político-Administrativo nº 002/2021 – CEP/CMO e do Decreto Legislativo nº 009-2021.



    Em breve síntese, o Procedimento Político-Administrativo nº 002/2021 – CEP/CMO apurou denúncia de infração político-administrativa formulada por José Maria Calderaro Filho em face do Prefeito de Oriximiná, Sr. José Willian Siqueira da Fonseca, que, após oportunizado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito previsto no Decreto-Lei nº 201/1967, culminou na cassação do mandato eletivo deste, com a publicação do Decreto Legislativo nº 009/2021.



    Após regular processamento da referida Ação Anulatória, sobreveio Sentença que a julgou procedente, decretando a nulidade do Procedimento Político-Administrativo nº 002/2021 – CEP/CMO e do Decreto Legislativo nº 009/2021, pelo fundamento de ausência de justa causa para abertura do Procedimento Político-Administrativo e pela incompetência do Poder Legislativo Municipal para julgar o fato. […].” (págs. 2-3 da petição inicial).



    Prossegue afirmando que o Juízo reclamado fundamentou a decisão em



    “[...] reenquadramento jurídico do fato, asseverando que o fato imputado ao Prefeito daquele Município não configura a infração político-administrativa previsto no art. 4º, VII, do Decreto-Lei nº 201/1967, mas, sim, o tipo penal previsto no art. 1º, XIII, do mesmo Diploma Legal, o que atrai a competência do Poder Judiciário de processar e julgar o fato.



    Ocorre […] que em ambas as conclusões o Exmo. Juiz de Direito da Vara Única de Oriximiná invadiu a competência do Poder Legislativo Municipal, fazendo verdadeiro juízo de valor sobre o fato apurado no Procedimento Político-Administrativo nº 002/2021 – CEP/CMO para despir-lhe da tipicidade que foi reconhecida pela Câmara Municipal de Oriximiná.” (págs. 2-3 da petição inicial).



    Sustenta que, nos precedentes firmados pelo STF, entende-se que



    “[...] o impeachment é um processo jurídico-político em si mesmo, onde os membros do Poder Legislativo assumem o papel de juízes naturais sobre o fato, não cabendo ao Poder Judiciário qualquer juízo de valor sobre o mérito nem sobre a própria capitulação típica.



    Observa-se, portanto, que o fato de o processo de cassação do prefeito ser um processo jurídico-político, significa dizer que devem ser respeitadas as regras do devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, mas que as decisões podem ser tomadas em premissas eminentemente políticas, por adversários políticos, inclusive, pois estes também representam o povo e também venceram em processo eleitoral para ocuparem o cargo parlamentar.



    Logicamente está-se aqui tratando de cassação do mandato de Prefeito pela Câmara e não do Presidente da República pela Congresso Nacional. No entanto, mutatis mutandis, alguns preceitos devem ser observados por simetria, haja vista que não deixa de ser caso de impeachment do Chefe do Poder Executivo pelo Poder Legislativo […].” (pág. 7 da petição inicial).



    Ao final, requer, a suspensão liminar do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação definitiva (pág. 25 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento.



    O art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que caberá reclamação para:



    “[...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Assim, por serem taxativas as hipóteses enumeradas, afasto a possibilidade de exame das alegações de descumprimento de decisões da jurisprudência desta Corte desprovidas de efeitos vinculantes. Com efeito, os atos decisórios proferidos nos Mandados de Segurança 21.689/DF e 34.441/DF somente poderiam servir como paradigma em reclamação constitucional nas hipóteses em que o autor da demanda tivesse sido parte nos autos originais, o que não é o caso.



    A propósito, reporto-me aos seguintes julgados: Rcl 42.503-AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.822-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; e Rcl 36.409-AgR/RS, de minha relatoria.



    Em caso idêntico ao presente, vale mencionar a Rcl 32.942/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.



    Prosseguindo no exame da demanda, é necessário ressaltar que a jurisprudência desta Suprema Corte exige ainda, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.



    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.



    A reclamação em análise tem por paradigma o acórdão que julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 378/DF, ação que teve por objeto central analisar a compatibilidade do rito de impeachment de Presidente da República previsto na Lei 1.079/1950 com a Constituição de 1988. Por oportuno, transcrevo trechos da ementa:



    “[…]



    II. MÉRITO: DELIBERAÇÕES POR MAIORIA 1. PAPÉIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL NO PROCESSO DE IMPEACHMENT (ITENS C, G, H E I DO PEDIDO CAUTELAR):



    1.1 Apresentada denúncia contra o Presidente da República por crime de responsabilidade, compete à Câmara dos Deputados autorizar a instauração de processo (art. 51, I, da CF/1988). A Câmara exerce, assim, um juízo eminentemente político sobre os fatos narrados, que constitui condição para o prosseguimento da denúncia. Ao Senado compete, privativamente, processar e julgar o Presidente (art. 52, I), locução que abrange a realização de um juízo inicial de instauração ou não do processo, isto é, de recebimento ou não da denúncia autorizada pela Câmara.



    1.2. Há três ordens de argumentos que justificam esse entendimento. Em primeiro lugar, esta é a única interpretação possível à luz da Constituição de 1988, por qualquer enfoque que se dê: literal, histórico, lógico ou sistemático. Em segundo lugar, é a interpretação que foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal em 1992, quando atuou no impeachment do então Presidente Fernando Collor de Mello, de modo que a segurança jurídica reforça a sua reiteração pela Corte na presente ADPF. E, em terceiro e último lugar, trata-se de entendimento que, mesmo não tendo sido proferido pelo STF com força vinculante e erga omnes, foi, em alguma medida, incorporado à ordem jurídica brasileira. Dessa forma, modificá-lo, estando em curso denúncia contra a Presidente da República, representaria uma violação ainda mais grave à segurança jurídica, que afetaria a própria exigência democrática de definição prévia das regras do jogo político.



    1.3 Partindo das premissas acima, depreende-se que não foram recepcionados pela CF/1988 os arts. 23, §§ 1º, 4º e 5º; 80, 1ª parte (que define a Câmara dos Deputados como tribunal de pronúncia); e 81, todos da Lei nº 1.079/1950, porque incompatíveis com os arts. 51, I; 52, I; e 86, § 1º, II, todos da CF/1988.



    2. RITO DO IMPEACHMENT NA CÂMARA (ITEM C DO PEDIDO CAUTELAR):



    2.1. O rito do impeachment perante a Câmara, previsto na Lei nº 1.079/1950, partia do pressuposto de que a tal Casa caberia, nos termos da CF/1946, pronunciar-se sobre o mérito da acusação. Em razão disso estabeleciam-se duas deliberações pelo Plenário da Câmara: a primeira quanto à admissibilidade da denúncia e a segunda quanto à sua procedência ou não. Havia, entre elas, exigência de dilação probatória.



    2.2. Essa sistemática foi, em parte, revogada pela Constituição de 1988, que, conforme indicado acima, alterou o papel institucional da Câmara no impeachment do Presidente da República. Conforme indicado pelo STF e efetivamente seguido no caso Collor, o Plenário da Câmara deve deliberar uma única vez, por maioria qualificada de seus integrantes, sem necessitar, porém, desincumbir-se de grande ônus probatório. Afinal, compete a esta Casa Legislativa apenas autorizar ou não a instauração do processo (condição de procedibilidade).



    2.3. A ampla defesa do acusado no rito da Câmara dos Deputados deve ser exercida no prazo de dez sessões (RI/CD, art. 218, § 4º), tal como decidido pelo STF no caso Collor (MS 21.564, Rel. para o acórdão Min. Carlos Velloso) […].”



    A seu turno, a sentença recorrida está sintetizada na seguinte ementa:



    “Procedência da ação. Decreta a nulidade de todo Procedimento Político-Administrativo nº 002/2021 – CEP/CMO da Câmara Municipal de Oriximiná e o respectivo Decreto Legislativo nº 009/2021, determinando imediata reintegração do autor ao cargo de Prefeito do Município de Oriximiná – PA.” (pág. 1 do documento eletrônico 14). 



    Compulsando os autos, verifico que a ação ajuizada na origem teve por objetivo a revisão do processo que culminou no afastamento do prefeito local, sob o argumento de que houve violação do Decreto-Lei 201/1967, norma que tipifica os crimes de responsabilidade de prefeitos. No caso, a controvérsia recai sobre a tipificação do ato ilícito imputado ao chefe do Executivo municipal e os seus eventuais efeitos sobre a determinação da competência para o julgamento do feito, se do Judiciário ou do Legislativo.



    Diante dessas circunstâncias, fica evidente que tal discussão é estranha ao objeto da ADPF 378/DF, o que revela a inadequação da via processual eleita pela reclamante.



    Com efeito, cabe destacar que é pacífico na jurisprudência desta Suprema Corte que a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso ou da medida processual cabível.



    A esse respeito, faço menção a acórdãos da jurisprudência deste Tribunal:



    “CONSTITUICONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 378-MC. REJEIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CÂMARA DE VEREADORES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADPF 378-MC, cujo objeto central foi a análise da compatibilidade do rito de impeachment de Presidente da República, previsto na Lei 1.079/1950, com a Constituição de 1988.



    2. O presente caso trata de temática distinta do objeto discutido no paradigma invocado, pois a controvérsia travada na origem gira em torno de procedimento por meio do qual a Câmara de Vereadores rejeita e declara irregulares as Contas anuais da Prefeitura Municipal de Capoeiras, relativas ao exercício financeiro de 2012, nos termos do inciso IX do art. 49 da Constituição Federal, que tiveram como ordenador das despesas, Senhor Luiz Claudino de Souza, bem como determina que seja dado conhecimento desta Resolução ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Ministério Público Justiça Eleitoral e o Tribunal de Justiça de Pernambuco, para as medidas cabíveis” (doc. 5).



    3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADPF 378-MC (Red. p/acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2015), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    4 Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 45.040-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a precedente desta Corte não dotado de efeito vinculante. Decisão proferida em ação de natureza subjetiva, com efeitos inter partes. 3. Inocorrência das hipóteses previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988 do CPC/2015. Não cabimento. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 30.118-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator